Tribunal: TJBA
Processo: 8024795-85.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024795-85.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LEANDRO CAMPOS BISPO

APELADO: ESCOLA PARK SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL ALFREDI DE MATOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA COMO ÚNICA PROVA. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.000, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2021. NULIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame:

Trata-se de apelação interposta por COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA contra sentença que julgou procedente o pedido de declaração de nulidade do débito cobrado ao consumidor com base em Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI).

II. Questão em discussão:

A controvérsia central reside na validade da cobrança efetuada pela concessionária de energia elétrica com base em TOI unilateral, sem observância dos requisitos legais e regulamentares para comprovação de irregularidade no medidor.

III. Razões de decidir:

A relação jurídica é de consumo, submetendo-se ao CDC. A Resolução ANEEL nº 1.000/2021 estabelece requisitos específicos para a apuração de irregularidades, exigindo um conjunto probatório robusto além do TOI. A ausência de comprovação da observância do procedimento legal e regulamentar, incluindo análise técnica do medidor e comprovação de variação no histórico de consumo, fragiliza a alegação da concessionária. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido da insuficiência do TOI como prova única para embasar cobrança por fraude no consumo. Precedentes deste Tribunal corroboram a necessidade de observância do devido processo legal administrativo, contraditório e ampla defesa em casos de suposta irregularidade.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"É nula a cobrança de débito por suposta irregularidade em medidor de energia elétrica fundamentada unicamente em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) produzido unilateralmente pela concessionária, sem a comprovação dos demais requisitos legais e regulamentares, em observância aos princípios do devido processo legal administrativo, contraditório e ampla defesa”.

Dispositivos legais relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º e 3º; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 252, 589, 590, 591, 592; Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
REsp 1605703/SP (STJ); Apelação nº 8033618-44.2021.8.05.0001 (TJ-BA); APL nº 05069118020188050080 (TJ-BA).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº
8024795-85.2022.8.05.0150
, em que figuram como partes recorrente
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e recorrida
ESCOLA PARK SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator.

P.R.I.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A)

R-07